Tribunal: TJMT
Processo: 1016692-45.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016692-45.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO - CPF: 970.992.011-15 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 032.220.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 052.729.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES PEREIRA DE JESUS FOLETO - CPF: 345.269.808-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON MARCELO DA SILVA - CPF: 035.207.421-36 (VÍTIMA), DONATA GUIA ALVES - CPF: 314.633.981-15 (VÍTIMA), SIRLEIA MARIA DA SILVA - CPF: 654.772.191-49 (ASSISTENTE), ANTONIO GOMES DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER IDOSA. LESÃO CORPORAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL COESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que condenou
o recorrente
à

pena de
3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, consistente em agredir fisicamente sua companheira, uma mulher idosa de 72 anos, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica
e,
(
ii
) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial que constatou lesões compatíveis com agressões por instrumento contundente em diversas partes do corpo da vítima.

A autoria é confirmada por depoimentos testemunhais firmes e harmônicos de vizinhos que presenciaram os fatos, os quais não foram infirmados por outros elementos de prova.

A retratação da vítima em juízo, por si só, não inviabiliza a condenação, sobretudo quando há provas independentes e convergentes que atestam a ocorrência da agressão.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação com base em declarações anteriores da vítima corroboradas por outras provas, ainda que ela se retrate posteriormente, conforme AgRg no AREsp 2685197/MS.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com exasperação de seis meses, diante da culpabilidade elevada do agente, que reiteradamente agride a companheira sob o efeito de álcool, o que ultrapassa os limites do tipo penal.

A prática do crime sob influência de bebidas alcoólicas justifica o aumento da pena-base, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica com base em prova testemunhal coesa e laudo pericial, mesmo diante da retratação da vítima.

A elevação da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a reiteração da violência doméstica e o consumo de álcool pelo agente no momento do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 129, § 13; CPP, art. 386; CF/1988, art. 5º, I e XL; Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006),
arts
. 16 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2685197/MS, Min.
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 18.03.2025; STF, ADI 4424/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.02.2012; STJ, HC 481.948/SP, Min. Laurita Vaz, DJe 15.03.2019; TJMT, Ap. Crim. n. 1004357-98.2022.8.11.0051, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016692-45.2023.8.11.0042

APELANTE: EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal
,
interposto por
EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO
,
contra sentença proferida pelo
J
uízo da

12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal (PJe

1016692-45.2023.8.11.0042
)
que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal contra mulher, no âmbito de violência doméstica), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto.
(ID 272693449)

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a ausência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição do apelante, invocando o princípio
in dubio pro reo.

Su
bsidiariamente, a redução da pena base ao patamar mínimo legal.

(ID 27263859)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
272693862)

A 10ª

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Amarildo Cesar
Fachone
, ID
274692868
)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“
I – DA IMPUTAÇÃO FORMAL QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO I.

1 No dia 23/09/2023, por volta das 19h00, próximo à chácara Isa, na região conhecida como comunidade de chácaras Lagoa Azul, nesta cidade e comarca, a vítima Admilson Marcelo da Silva foi perseguida por cerca de 1 km por agente armado com duas facas. I.

2 O denunciado EUCLIDES JOSÉ DE PINHO FILHO foi o autor da perseguição à vítima Admilson Marcelo da Silva. I.

3 Assim agindo, EUCLIDES JOSÉ DE PINHO FILHO deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou em razão da exitosa fuga da vítima do ataque perpetrado pelo denunciado
e também
pela intervenção de terceira pessoa, fazendo cessar a perseguição à vítima. I.

4 O crime foi cometido por motivo fútil, consistente no fato de a vítima ter tentado prestar auxílio a pessoa que estava sofrendo agressões da parte do denunciado.

II – DA IMPUTAÇÃO FORMAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DOLOSA (LEI MARIA DA PENHA) II
.

1 No dia 23/09/2023, por volta das 19h00, próximo à chácara Isa, na região conhecida como comunidade de chácaras Lagoa Azul, nesta cidade e comarca, a idosa Donata da Guia Alves foi ofendida em sua integridade física, conforme descrito no laudo de lesão corporal sob o Id. 130481467.

II.2. O denunciado EUCLIDES JOSÉ DE PINHO FILHO foi o autor das lesões corporais sofridas por sua convivente e vítima Donata da Guia Alves.

II.3 O crime foi cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.

III – DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM COMUM DOS FATOS

Apurou-se que o denunciado, homem de 46 anos, reside em uma das chácaras da comunidade de chácaras Lagoa Azul, na companhia de sua convivente, senhora Donata da Guia Alves, de 72 anos.

Dentre outros, o casal tem como vizinhos de chácara as pessoas de Lourdes Pereira de Jesus
Foleto
e da vítima Admilson Marcelo da Silva. No dia dos fatos, ali por volta das 18h30, Admilson Marcelo se encontrava na chácara de Lourdes, auxiliando-a na limpeza do local, quando um motorista de Uber chegou e deixou
a
senhora Donata da Guia Alves em frente a chácara que reside.

Ao entrar em sua propriedade, a senhora Donata passou a ser agredida fisicamente pelo denunciado, com socos e vassourados, ao tempo em que também a expulsou de casa. A vítima sofreu as lesões corporais descritas no laudo citado no item II.

1, tendo que se esconder aos fundos da chácara de outro vizinho, Sr. Antônio. Ao ver tal cena grotesca, Admilson Marcelo e Lourdes conversaram com a idosa Donata, orientando-a buscar o apoio da Polícia Militar, quando então escutaram o denunciado esbravejar “Eu vou matar vocês”.

De imediato, Admilson Marcelo e Lourdes foram para a estrada, porém deram de frente com o denunciado, que portava em suas mãos duas facas, que verbalizou que mataria Admilson. Nisto, Admilson jogou umas ferramentas que portava em cima do denunciado e fugiu em desabalada carreira. Consta que o denunciado correu por cerca de 1 km perseguindo Admilson, empunhando as duas facas.

A perseguição somente cessou quando o denunciado foi interceptado pelo policial militar reformado Sargento Marcos em seu carro, após o que a vítima se sentiu mais segura para retornar a sua chácara, onde ficou aguardando a chegada da Polícia Militar no local dos fatos, quando então o denunciado EUCLIDES JOSÉ DE PINHO FILHO foi preso em flagrante delito e conduzido à autoridade policial.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia EUCLIDES JOSÉ DE PINHO FILHO como incurso nas sanções do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), em concurso material com o crime de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (crime este descrito no art. 129, § 13, também do CP), ao tempo em que requer sua citação para se ver processado de acordo com o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida, para que, pronunciado, seja, ao final, responsabilizado criminalmente pelos fatos delituosos narrados acima, na exata forma da lei”.
(ID 217934307)

Na fase do
judicium
accusationis
, houve a desclassificação própria da imputação inicialmente formulada com fundamento no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para o delito previsto no art. 147 do mesmo diploma legal, em relação à vítima Admilson.

Ocorre que esta expressamente manifestou a vontade de não representar contra o acusado, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da extinção da punibilidade
.

Quanto ao crime conexo previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, praticado em face da vítima Donata, o acusado restou condenado nos termos já delineados, insurgindo-se o apelante contra tal condenação.

A tese defensiva sustenta a inexistência de provas seguras quanto à autoria e materialidade do delito de lesão corporal, invocando, para tanto, a retratação da vítima em juízo.

Contudo, os autos revelam um conjunto probatório coeso, denso e convincente que conduz à necessária manutenção da condenação.

A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se devidamente comprovada por meio do laudo pericial n.º 111.1.02.9067.2023.139028-A01

(ID 217936683),

que registrou a presença de diversas lesões corporais em regiões distintas do corpo da vítima Donata da Guia Alves, mulher idosa de 72 anos.

O laudo descreve, entre outras lesões, equimoses e escoriações nos braços, coxas e pernas da vítima, compatíveis com agressões por instrumento contundente

Embora a vítima tenha atribuído tais lesões a quedas e acidentes domésticos, o próprio perito ressalvou que
“
não é possível afastar a possibilidade de agressão física”,
sobretudo quanto à lesão na coxa esquerda.

A autoria, por sua vez, decorre dos testemunhos coesos e detalhados de Admilson Marcelo da Silva e Lourdes Pereira de Jesus
Foleto
, vizinhos da vítima, que presenciaram a cena de violência.

Admilson, em juízo, narrou que estava em sua chácara quando a vítima chegou de Uber.
No momento em que
Donata descia do veículo, foi abordada pelo réu:

“
que
mal ela desceu e viu Euclides sair já agredindo-a com socos e depois com vassouradas;
m
al ela desceu do carro ele já começou a pedir um dinheiro e começou uma briga... Aí ele começou a agredir ela. Isso é muito recorrente, essas agressões são físicas e verbais. Todo tipo que a senhora imaginar.”
(
m
ídia digital –
ID 272693430)

Relatou, ainda, que Donata tentou se esconder nos fundos da propriedade de um vizinho, visivelmente assustada, e que o réu, exaltado, bradava:
“Eu vou matar vocês!”
, evidenciando a escalada de violência.

Lourdes
Foleto
, também ouvida em juízo, corroborou integralmente o relato:

“(...)
Eu
escutei ele
gritando com ela: ‘Por que que você veio pra cá?’ e depois começou a bater nela com o que parecia um rodo ou uma vassoura, dizendo ‘Vai embora! Vai embora!’. Eu já vi outras vezes, mas ela sempre
defende ele
. A gente até tenta ajudar, mas ela fala que é mentira.”
(
mídia digital – ID
272693430)

A narrativa constante dos autos evidencia, de forma inequívoca, um contexto típico de violência doméstica, marcado pelo ciclo da violência e pela dependência emocional da vítima, que, inclusive, negou as agressões em juízo, na tentativa de preservar o vínculo com o agressor.

Tal dinâmica, amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, compromete a espontaneidade das declarações prestadas em audiência, sobretudo quando há reconciliação do casal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo”
.
(STJ -
AgRg no AREsp 2685197/MS
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
Djen
18/03/2025
)

A experiência forense demonstra que, em situações dessa natureza, é comum que vítimas de violência doméstica omitam ou minimizem os episódios de agressão, seja por medo, dependência afetiva ou coação psicológica.

Essa realidade, contudo, não pode prevalecer sobre o conjunto probatório robusto e coerente formado nos autos.

A existência dessa dinâmica é expressamente reconhecida no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ
,
bem como na Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.”

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, que dirá de revogar a prisão cautelar (HC n. 481.948/SP, Ministra Laurita, Sexta Turma, DJe 15/3/2019).

Dessa forma, inexiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito, sendo incabível a pretendida absolvição.

Por fim, o apelante requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ao argumento de que não haveria fundamentação idônea a justificar sua elevação.

O tipo penal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal estabelece pena abstrata de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que se revela adequado e proporcional diante do caso concreto.

Ao examinar a dosimetria da pena, observa-se que o juízo de primeira instância valorou negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade:
“(...) visto que ele agrediu a vítima com socos e vassouradas, agressões que, segundo as testemunhas, são recorrentes, principalmente quando o acusado está sob efeito de bebida alcoólica, visto que é alcoólatra. (...)”

Com efeito, revela-se adequada a fundamentação empregada para justificar a elevação da pena-base em 06 (seis) meses de reclusão, uma vez que a conduta do réu, consistente em agredir reiteradamente sua companheira com socos e golpes de vassoura, sob influência de álcool, configura circunstância que ultrapassa os elementos típicos do delito.

Nessa linha:

(...) A jurisprudência é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em razão da prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas. (...)”
(N.U 1004357-98.2022.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio
Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)

Dessa forma, não há fundamento jurídico que autorize a redução da pena
-base
fixada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025